Tribunal: TJBA
Processo: 0570584-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570584-27.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEORGES FRANCISCO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIANE SOARES SANTOS, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. REJEITADAS. MÉRITO.
AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
(
A
PSE
)
. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
(
GPOE
)
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VANTAGENS POR POSSUÍREM O MESMO FATO GERADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. CABIMENTO. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS EXISTENCIAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTE TRIBUNAL
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - Não prospera a arguição de nulidade da sentença por não ter sido deferido o pedido de inversão do ônus da prova em favor do demandante, pois é viável o julgamento antecipado da lide quando o feito tratar de questões de fato e de direito, suficientemente compreensíveis a partir das provas documentais que o acompanham, e quando não houver necessidade de produção de outras provas, como na hipótese dos autos.

II –
Deve ser afastada a
preliminar de necessidade
de reinclusão do Município do Salvador na lide, com a declaração da sua legitimidade passiva ad causam,
tendo em vista que
a causa de pedir da demanda remonta ao vínculo existente entre o apelante e a autarquia municipal, sendo esta detentora de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

III –
No mérito,
c
inge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de cumulação do
A
dicional pela
P
restação de
S
erviços
E
xtraordinários – APSE –

e da Gratificação pela Participação nas Operações Especiais – GPOE –,
bem com
o

a existência de supressão de intervalo interjornadas e de danos existenciais sofridos pelo recorrente.

IV –
Nos termos dos artigos 90 e 102 da Lei Complementar Municipal nº. 01/1991, em suma, a
APSE remunera a atividade extraordinária prestada em ato contínuo à jornada ordinária e a GPOE é concedida pela realização de operações provisórias.

V – Consoantes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, são verbas que possuem natureza jurídica e fatos geradores idênticos, objetivando recompensar o trabalho extraordinário dos servidores públicos municipais, como reconhecido pelo Juízo
a quo
, de modo que

não faz jus à percepção cumulativa das gratificações referidas.

VI – Entretanto, a Administração Pública não está autorizada a deixar de pagar aos servidores que ultrapassam a jornada de trabalho, seja ela ordinária ou especial, o valor pelas horas extras, reserva-se o pagamento da GPOE, prevista no artigo 102 da Lei Complementar nº 01/1991, aos casos em que a operação especial não ultrapasse o período de horas permitido pela legislação.

VII – Por
outro
lado
, no tocante ao pedido de pagamento de horas extras pela inobservância do intervalo interjornada de 11 (onze) horas, correspondente ao fim de uma jornada de trabalho e o início da seguinte, o apelante alega que, de forma recorrente, teve suprimido o seu intervalo interjornadas durante o labor nas operações especiais,
todavia, não logrou êxito em comprovar a supressão do intervalo interjo
r
nadas, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.

VIII - Por fim, no que diz respeito ao pedido de reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos existenciais, devido à imposição de longas e exaustivas jornadas de trabalho ao apelante, não merece acolhimento. Isso porque o labor eventual em horas extraordinárias não constitui imposição ilícita a ensejar indenização a esse título.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO EM PARTE.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0
570584
-
2
7.201
7
.8.05.0001
, de Salvador,
em que é
Apelante
GEORGES FRANCISCO GOMES DOS SANTOS

e Apelados
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SALVADOR – TRANSALVADOR –
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO
APELO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA